Tribunal: STF
Processo: Rcl 45668
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO JUDICIAL RECLAMADO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF.



    1. Nos termos do enunciado nº 734 da Súmula do STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.